Tribunal: TJMT
Processo: 0002271-39.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Número do Protocolo: 0002271-39.2010.8.11.0037
Trata-se de pedido de reavaliação da decisão Id. 7600355, de minha relatoria, relativa ao declínio de competência, para o julgamento da Remessa Necessária n. 0009912-47.2010.8.11.0015, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O Reclamante sustenta que, no caso concreto, aquela decisão contraria as leis de regência, posto não ser parte legítima para figurar no polo ativo de demandas propostas perante os Juizados Especiais, as pessoas jurídicas, e que, de consequência, deve ser preservada a competência deste Tribunal de Justiça para o exame recursal.
Dessa feita, com o objetivo de dar celeridade ao feito, que já vem de longa data tramitando, sem a solução definitiva, sem suscitar o conflito de competência, devolve o feito, para que reavalie a sua posição despachada no Id. 7600355.
É o relato. Decido.
Como visto, cuida-se de petição, com pedido de reconsideração, da decisão que declinou a competência, e determinou o envio dos autos para processamento e julgamento, em favor dos Juizado Especial da Fazenda Pública.
Consta dos autos, que o pedido de reavaliação da decisão, em como fundamento a competência que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm para julgar demandas em que figurem no polo ativo pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte.
No caso dos autos, o Apelante é pessoa jurídica, com personalidade jurídica de direito privado, situação não prevista no rol da competência dos Juizados Especiais.
Aduz, portanto, que é necessária a modificação daquele decisum, de modo a preservar a competência deste Sodalício, para o julgamento do Recurso de Apelação por ele interposto.
Da análise dos autos, entendo que razão assiste ao Embargante, pois o vício se mostra patente.
Volvendo os olhos, com maior acuidade, ao caderno processual, constato que a apreciação da presente demanda escapa à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, haja vista a parte autora não se enquadrar nas disposições contidas no inciso I, do artigo 5o, da Lei n. 12.153/2009, segundo o qual:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
Na hipótese, a parte autora é Entidade de Representação de Categoria de Servidor Público, constituída na forna de pessoa jurídica, o que evidencia a sua impossibilidade de figurar no polo ativo de demanda que deva tramitar perante o Juizado Especial Fazendário.
Com estas considerações, ACOLHO o pedido de retratação, para o fim de tornar sem efeito a decisão invectivada de Id. 7600355
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.